Tribunal: TJPA
Processo: 0801072-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801072-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GLEDISTON DE JESUS DO NASCIMENTO, MANOEL BORGES DA SILVA FILHO, ERNANE RODRIGUES DA SILA SOUZA, JOSE PEREIRA DE AQUINO, JOSIVALDO NUNES PINHEIRO, EDINAN BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. ARGUMENTOS RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO RECORRIDA. ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO À IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.059 DO CPC E ART. 2º-B DA LEI 9.494/97. CABOS DA PMPA QUE PRETENDEM OBTER PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO SOB O ARGUMENTO DE QUEBRA DE HIERARQUIA, CONTUDO, SEQUER OBTIVERAM ÊXITO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. APARENTE INEXISTÊNCIA DO DIREITO RECLAMADO QUE INVIABILIZA A TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECUSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em plenário virtual,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação ordinária que indeferiu a tutela antecipada com fundamento na vedação do § 3º, do art. 1º, Lei nº 8.437/92. Em estreita síntese os agravantes são policiais militares que afirmam terem sofrido ofensa ao direito de promoção a graduação de 3º Sargento e buscam na ação ordinária a promoção por ressarcimento de preterição com data retroativa a 25 de setembro de 2018.

Irresignados com a decisão de indeferimento recorrem basicamente repisando os argumentos iniciais e afirmando a não aplicação da vedação legal do § 3º, do art. 1º, Lei nº 8.437/92 ao caso concreto.

Pedem a concessão de efeito ativo e o provimento final do recurso.

Neguei o efeito ativo ID1767560.

Contrarrazões ID1941910 apontando que os agravantes não preencheram os requisitos de promoção pois foram considerados inaptos no teste de aptidão física liquidando qualquer pretensão dos agravantes por força do art. 5º, IV da Lei Estadual n. 6.669/04.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do agravo ID2133789.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas deve ser desprovido.

Os agravantes alegam que os fatos apresentados são absolutamente verossímeis e não haveria ofensa ao § 3º, do art. 1º, Lei nº 8.437/92, partindo da premissa doutrinária existência de quebra de hierarquia com a inversão da cadeia hierárquica e sem a tutela de urgência haverá perigo de dano irreversível e risco ao resultado útil do processo.

ESTÃO ERRADOS OS AGRAVANTES NA ORIGEM DO PEDIDO.

Lembro que pediram a promoção por ressarcimento de preterição, então cumpre trazer o conteúdo do art. 64 do Estatuto dos Policiais Militares da PMPA:

ART. 64 - As promoções serão efetuadas pelo critério de antigüidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "post mortem".

§ 1° -
Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vagas
.

§ 2° -
A promoção de Policial-Militar feita em ressarcimento de preterição
será efetuada segundo os critérios de antigüidade ou merecimento,
recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida
, pelo princípio em que ora é feita sua promoção.

Como se vê, diversamente do que argumentam, NÃO HÁ RISCO ao resultado útil do processo, nem dano irreversível sob o ponto de vista hierárquico, e nem se fale sob a eventual diferença de remuneração entre as graduações posto que se ao final do processo o pedido for procedente as diferença salariais serão devidas pelo Estado com juros e correção monetária, e não esqueçam os agravante que se for este o argumento para a reforma da decisão, também existe vedação a antecipação de tutela nos termos da Lei nº 9.494/97, segundo a qual a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após o trânsito em julgado (art. 2º-B).

Para além dessa obviedade jurídica, cumpre expor que o Estado afirma que os agravantes sequer foram aprovados no teste de aptidão física que é pré-requisito para a almejada promoção.

Conclui-se, assim, que não há espaço legal para a concessão da liminar requerida, de maneira que NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Com fundamento no próprio art. 300 do CPC c/c § 3º, do art. 1º, Lei nº 8.437/92 (referendado pelo artigo 1.059 do novo CPC) e art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

É como voto.

Belém(PA),
assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/10/2020